Tribunal: TJMT
Processo: 1045317-44.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045317-44.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 905.094.391-87 (RECORRENTE), THASLYNNE EMANOELLY DA SILVA E SILVA - CPF: 041.616.161-80 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0027-07 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

N. Recurso:
1045317-44.2025.8.11.0002

Recorrente:
ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO

Recorrida:
EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:

25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROBLEMA MECÂNICO EM VEÍCULO. PASSAGEIRO DEIXADO À BEIRA DA RODOVIA SEM ASSISTÊNCIA. ATRASO DE SEIS HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL INCONTROVERSO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço de transporte rodoviário e condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O autor sustenta a insuficiência do montante arbitrado, alegando que o ônibus apresentou problemas mecânicos durante a viagem, permanecendo os passageiros à beira da rodovia, sem assistência material ou técnica, o que ocasionou atraso de aproximadamente seis horas na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso ou se deve ser majorado em razão da extensão dos transtornos suportados pelo passageiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falha na prestação do serviço e o dever de indenizar são incontroversos, restringindo-se a controvérsia ao valor da compensação por danos morais.

4.

A interrupção da viagem por defeito mecânico do veículo, com permanência dos passageiros à beira da rodovia e ausência de assistência adequada pela transportadora, configura circunstância que extrapola os meros dissabores do transporte terrestre.

5.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

6.

O método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça orienta a fixação do
quantum
indenizatório mediante consideração dos precedentes análogos e das particularidades do caso concreto.

7.

O atraso de aproximadamente seis horas, aliado à ausência de qualquer suporte emergencial aos passageiros durante a interrupção da viagem, justifica a majoração da indenização para R$ 4.000,00, valor compatível com a extensão do dano e com a finalidade preventiva da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O problema mecânico em veículo de transporte rodoviário, que acarreta atraso significativo e deixa os passageiros sem assistência adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

3.

A ausência de assistência material ou técnica aos passageiros durante a interrupção da viagem constitui circunstância apta a justificar a majoração do quantum indenizatório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 389, 406 e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt no REsp 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 19.05.2023; STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.02.2019; TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, Rel. Hildebrando da Costa Marques, DJE 16.05.2024; TJMT, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, DJE 24.05.2024; TJMT, N.U 1014007-23.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada
no ID 368748882, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, para:

“CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte reclamante no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ.”

Em sede
recursal
, o recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde à extensão do abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

A recorrida não apresentou
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de majoração da indenização por
danos morais
, arbitrada em razão da falha na prestação do serviço de transporte rodoviário pela reclamada, uma vez que o

ônibus utilizado apresentou problemas mecânicos, deixando o autor à beira da rodovia, sem qualquer assistência material ou técnica da empresa, o que resultou em sua chegada ao destino com atraso de 6 horas em relação ao horário inicialmente previsto
(ID 368748857 a 368748866)
.

Desse modo, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos
danos morais
,
passo à análise do valor fixado a título de indenização.

É sabido que, para a fixação do
dano moral
, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ATRASO EXCESSIVO NA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidores em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa de transporte ao pagamento de R$ 2.000,00 a cada autor, a título de danos morais. Os recorrentes pleiteiam a majoração da indenização. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço em razão de atraso de mais de 13 horas na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso, permitindo ou não sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falha na prestação do serviço é incontroversa, tendo em vista o expressivo atraso na viagem e o reconhecimento expresso na sentença, sem impugnação pela parte contrária.

4. A jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o atraso excessivo em transporte rodoviário configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, conforme a teoria do desvio produtivo do consumidor.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico, podendo ser majorado quando irrisório.

6. Considerando o tempo de atraso (13h35min), a natureza da atividade, a reprovabilidade da conduta da empresa e os parâmetros adotados em casos análogos, justifica-se a majoração do quantum indenizatório para R$ 6.000,00, valor compatível com a extensão do dano e os fins da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso excessivo em transporte rodoviário interestadual, decorrente de falha na prestação do serviço, configura dano moral indenizável
.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e na função pedagógica
, admitindo majoração quando o valor arbitrado for insuficiente diante da gravidade do dano.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e § 1º, e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.735.914/TO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.200.828/RR, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 19.05.2023; STJ, REsp 1.737.412/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.02.2019; TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, rel. Hildebrando da Costa Marques, DJE 16.05.2024; TJMT, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, DJE 24.05.2024.

(TJMT - N.U 1014007-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso dos autos, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
fixado na sentença deve ser
majorado
para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, de modo a observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como assegurar a finalidade pedagógica da condenação,
especialmente diante da ausência de comprovação de qualquer assistência emergencial ou amparo aos passageiros durante o período em que permaneceram à beira da rodovia
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026